Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes as alegadas contradições e obscuridades no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos aviados é medida que se impõe.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.